Tribunal: TJDFT
Processo: 0704110-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Adauto Aprígio dos Santos e Adevângela do Nascimento Fernandes Santos em face da decisão que, no curso da execução que maneja em desfavor dos agravados – Pablo Dornellas Ribeiro e Diego Dornellas Ribeiro –, indeferira o pedido que formularam almejando a penhora dos direitos possessórios incidentes sobre o imóvel denominado apartamento 203, chácara 10, lote 2, Colônia Agrícola Vicente Pires/DF, sob o fundamento de que não restara evidenciado que o derradeiro executado alienara os direitos possessórios individualizados que lhes pertenciam em fraude à execução. Objetivam os agravantes, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originalmente e, ao final, após regular processamento do agravo, a desconstituição do decisório arrostado de forma a ser reconhecida a fraude que aventara e, declarada ineficaz a alienação promovida pelo derradeiro agravado, com o objetivo velado de frustrar a satisfação da obrigação pecuniária que o aflige, ser viabilizada a penhora dos direitos possessórios incidentes sobre o imóvel nomeado. Como lastro apto a aparelhar a pretensão reformatória que veicularam, argumentaram os agravantes que, aviada a execução ainda no ano de 2008, não lograram êxito em localizar bens penhoráveis de propriedade dos agravados aptos a ensejarem a satisfação da obrigação. Sustentaram que, nesse momento processual, almejam a penhora dos direitos possessórios incidentes sobre o apartamento 203, chácara 10, lote 2, Colônia Agrícola Vicente Pires/DF. Mencionara que, desde a data do ajuizamento da execução, o bem individualizado “entrou e saiu da posse dos agravados 4 (quatro) vezes[1]”. Salientaram que o primeiro agravado adquirira os direitos pertinentes ao bem no ano de 2012 e, em janeiro de 2013, os alienara a sua genitora, vindo a readquirir os direitos possessórios em julho seguinte. Assinalara que em fevereiro de 2014 novamente o primeiro agravado alienara os direitos possessórios nomeados ao derradeiro agravado que, por fim, os transferira a Maria Edna Rodrigues do Nascimento. Ressaltaram que as sucessivas alienações dos direitos pertinentes ao bem realizadas entre o primeiro agravado e sua genitora e, outrossim, entre os próprios agravados, em curto espaço de tempo, caracterizam a ocorrência de fraude à execução, devendo ser infirmada a legitimidade do derradeiro negócio. Acentuaram que em todos os negócios realizados pelos agravados o preço dos direitos possessórios alienados era sempre o mesmo – R$ 250.000,00 – e, demais disso, não há qualquer prova de pagamento para concretizar a alienação, sobejando impassível a ocorrência de simulação. Invocaram a má-fé dos agravados, porquanto antes das alienações dos direitos possessórios nomeados já haviam sido integrados à relação processual executiva, restando evidenciada a fraude a execução. Destacaram que a derradeira cessão de direitos possessórios firmada entre o segundo agravado e Maria Edna Rodrigues do Nascimento ocorrera em janeiro de 2018, ou seja, 6 (seis) meses após ter sido formulado o pedido de penhora desses direitos, circunstância hábil a evidenciar a fraude à execução. Pontuaram, outrossim, que a má-fé da terceira adquirente do bem resta patente, tendo em vista que não atendera à intimação que lhe fora endereçada de se manifestar sobre a suposta fraude à execução. Ressaltaram que “os agravados, verificando que os agravantes identificaram o bem e pediram sua penhora, viram como único meio de proteger o patrimônio, simular a venda do imóvel no momento exato após o pedido de constrição[2].” Consignaram que, diante dessas circunstâncias, a decisão arrostada deve ser reformada, de forma a ser reconhecida a fraude que aventaram e, declarada ineficaz as alienações promovidas pelos agravados com o objetivo velado de frustrar a satisfação da obrigação pecuniária que os afligem, ser viabilizada a penhora dos direitos possessórios alienados. O instrumento está aparelhado por documentos. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Adauto Aprígio dos Santos e Adevângela do Nascimento Fernandes Santos em face da decisão que, no curso da execução que maneja em desfavor dos agravados – Pablo Dornellas Ribeiro e Diego Dornellas Ribeiro –, indeferira o pedido que formularam almejando a penhora dos direitos possessórios incidentes sobre o imóvel denominado apartamento 203, chácara 10, lote 2, Colônia Agrícola Vicente Pires/DF, sob o fundamento de que não restara evidenciado que o derradeiro executado alienara os direitos possessórios individualizados que lhes pertenciam em fraude à execução. Objetivam os agravantes, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originalmente e, ao final, após regular processamento do agravo, a desconstituição do decisório arrostado de forma a ser reconhecida a fraude que aventara e, declarada ineficaz a alienação promovida pelo derradeiro agravado, com o objetivo velado de frustrar a satisfação da obrigação pecuniária que o aflige, ser viabilizada a penhora dos direitos possessórios incidentes sobre o imóvel nomeado. Ante o que restara consignado no provimento arrostado e o que fora submetido à apreciação deste órgão recursal, infere-se que a pretensão agitada pelos agravantes restringe-se à reforma do que restara decidido no que diz respeito ao reconhecimento de que o derradeiro agravado alienara os direitos possessórios incidentes sobre o imóvel denominado apartamento 203, chácara 10, lote 2, Colônia Agrícola Vicente Pires/DF, de sua titularidade, em fraude à execução, viabilizando, se declarada a ineficácia das alienações, a penhora do alienado. Sob essa moldura, deflui do aduzido que a matéria controvertida que fora devolvida a reexame cinge-se à aferição de fraude à execução, redundando na ineficácia, em relação aos agravantes e à execução, do negócio e à conseqüente possibilidade da realização de medida constritiva sobre os direitos nomeados. Alinhada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação aos agravantes, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelo agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[3]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, a agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, os agravantes, conquanto fundamentem apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidaram de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não imediato cumprimento do pleito que formularam. Contrariamente, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerra o decidido simples indeferimento da penhora postulada pelos agravantes, a par de a execução que manejam já transitar por largo espaço de tempo. A eventual obtenção da tutela somente ao final, sob essa realidade, não enseja nenhum risco de dano ou prejuízo aos agravantes. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando os agravantes de apontarem esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o processamento do recurso. Nesse viés, inexiste qualquer prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de fevereiro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 14442958 - Pág. 7 (fl. 9). [2] - ID Num. 14442958 - Pág. 16 (fl. 18). [3] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)